Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710021816APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, se comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e expuseram à venda aparelhos celulares que sabiam ser produto de crime, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa.
3. Se as condutas previstas nos artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/03, são praticadas no mesmo contexto fático, constituem crime único e não concurso de crimes, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal, a segurança pública, foi violado de uma só vez, prevalecendo, neste caso, apenas o delito mais grave. Precedentes.
4. Recursos conhecidos. Provido o recurso de um dos acusados. Parcialmente providos os demais.